Tribunal: TJSP
Processo: 1503879-69.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELO FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Indeferimento da justiça gratuita. Verba honorária que se mostra devida, em respeito ao princípio da causalidade, porém, devendo ser fixada de forma equitativa pelo

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELO FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Indeferimento da justiça gratuita. Verba honorária que se mostra devida, em respeito ao princípio da causalidade, porém, devendo ser fixada de forma equitativa pelo Juízo, dado o considerável valor atribuído à causa e o trabalho desenvolvido. Interpretação teleológica do §8o, art. 85, CPC. Honorários arbitrados no razoável valor de R$2.000,00. Condenação nas demais verbas sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503879-69.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISABEL REMEDIO RICO
MORALES (ESPÓLIO), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503879-69.2018.8.26.0014
2/6
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL N° 1503879-69.2018.8.26.0014
APELANTE: ISABEL REMEDIO RICO MORALES (ESPÓLIO)
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 48.866
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU O FEITO PELO FALECIMENTO DA EXECUTADA
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
PRETENSÃO
RECURSAL LIMITADA AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA
GRATUITA
E
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. Indeferimento da justiça gratuita. Verba
honorária que se mostra devida, em respeito ao princípio da
causalidade, porém, devendo ser fixada de forma equitativa pelo
Juízo, dado o considerável valor atribuído à causa e o trabalho
desenvolvido. Interpretação teleológica do §8o, art. 85, CPC.
Honorários arbitrados no razoável valor de R$2.000,00. Condenação
nas demais verbas sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por ISABEL REMEDIO RICO
MORALES (ESPÓLIO) em face do ESTADO DE SÃO PAULO em razão da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503879-69.2018.8.26.0014
3/6
Voto no
que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, deixando de arbitrar as
verbas sucumbenciais.1
Recorre o executado pleiteando a concessão da justiça gratuita e,
subsidiariamente, o diferimento ou parcelamento do recolhimento das custas de
preparo e, no mérito, a condenação da apelada ao pagamento de honorários
advocatícios e demais verbas sucumbenciais. Sustenta que os honorários advocatícios
constituem direito do advogado e que as informações e documentos oferecidos por
seus advogados foram essenciais para formar o juízo de convencimento do juízo a
quo .2
Não foram oferecidas contrarrazões.3
É o relatório.
Na origem, trata-se de execução fiscal proposta contra ISABEL REMEDIO
RICO MORALES para exigência de débitos de ITCMD. Ocorre que a executada faleceu
antes do ajuizamento da ação e, por isso, a sentença decretou a extinção do feito.
1 Fls. 29-30, de lavra da MM. Juíza Dra. JULIANA KOGA GUIMARÃES, da Vara das Execuções Fiscais
Estaduais da Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.
2 Fls. 50-63.
3 Fl. 75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503879-69.2018.8.26.0014
4/6
Voto no
Primeiramente, não vislumbro a presença de elementos que justifiquem
a concessão da justiça gratuita, não tendo o Espólio apelante logrado demonstrar sua
situação de hipossuficiência econômica.
Também não há que se falar em diferimento das custas, em razão do
não enquadramento dentre as hipóteses de cabimento descritas no artigo 5o da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Quanto ao mérito, importante observar que a fixação do ônus
sucumbencial rege-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da
causalidade. Assim, uma condenação em honorários advocatícios deve ponderar não
apenas sobre quem saiu vitorioso da demanda, mas também sobre quem deu causa
à sua existência ou ao seu prolongamento no tempo.
É pacífico o entendimento desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal
de Justiça de que os honorários advocatícios serão devidos quando a atuação da
exequente exigir, para a parte executada, providência em defesa de seus interesses.4
4 TJSP,7a Câmara de Direito Público, RN 9002088-16.2000.8.26.0014, Rel. EDUARDO GOUVÊA, julgado em
30/10/2017, TJSP, 12a Câmara Extraordinária de Direito Público, AP 0032706-79.1998.8.26.0366 e STJ,
AgRg nos EDcl no REsp 1451346/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, segunda turma, julgado em
02/10/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503879-69.2018.8.26.0014
5/6
Voto no
Conquanto a sentença tenha julgado extinto o feito, não restam dúvidas
de que o patrono da parte apelante deve ser remunerado pelo trabalho
desenvolvido, em respeito ao princípio da causalidade.
Salienta-se que a atuação do patrono foi além de mera representação,
consubstanciou efetiva participação na defesa patrimonial dos interesses da falecida
executada, inclusive com o ajuizamento de embargos à execução. Inafastável,
portanto, a condenação da exequente no pagamento de honorários advocatícios.
Mesmo quando a execução fiscal é extinta sem julgamento do mérito,
os honorários advocatícios são devidos pela exequente, uma vez que a executada foi
obrigada a constituir profissional para patrocinar a sua defesa.
Num cenário em que não pode ser desprezado o labor empreendido
pelo patrono da falecida executada, não há que se falar em afastamento da
condenação em verbas sucumbenciais.
Por tais motivos, reprisando-se a necessidade da interpretação
teleológica do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, a sentença deve ser
reformada para que sejam arbitrados honorários fixados por apreciação equitativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503879-69.2018.8.26.0014
6/6
Voto no
juízo, a fim de se evitar honorários exorbitantes e desproporcionais ao trabalho
desenvolvido.
Sendo assim, deverá o ente estadual arcar com honorários advocatícios
ora fixados no montante razoável de R$ 2.000,00, sendo de rigor a parcial reforma do
julgado.
Ainda, a sentença também merece reforma para que a exequente seja
condenada ao pagamento das demais verbas sucumbenciais.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se dê parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)